Tribunal: TJBA
Processo: 8069436-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069436-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ GOMES BORGES

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: THIAGO PAIXAO DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
ACAAN SILVA RAMOS, SILMAR JOSE FERREIRA, PEDRO LUIZ PEREIRA, RONI ALVES GUERRA, SANDRA BASTOS PEREIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, manejado em face de pronunciamento judicial que determinou às partes a especificação fundamentada de provas que pretendiam produzir, em ação de investigação de paternidade post mortem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina às partes a especificação de provas que pretendem produzir.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que intima as partes para especificarem provas constitui mero despacho ordinatório, desprovido de conteúdo decisório e de aptidão para causar gravame às partes.

4. Os despachos são irrecorríveis, conforme disposto no art. 1.001 do CPC, por se tratar de atos judiciais ordinatórios destinados exclusivamente ao andamento processual.

5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese dos autos.

6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica ao caso, pois o pronunciamento atacado não envolve urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, tampouco resolve qualquer questão processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível agravo de instrumento contra despacho judicial que determina às partes a especificação de provas, por se tratar de ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, não contemplado no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e irrecorrível nos termos do artigo 1.001 do mesmo diploma legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo interno no agravo de instrumento nº
8069436-55.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
LUIZ GOMES BORGES

e, como agravados,

THIAGO PAIXAO DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.